Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL.
I - A penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora está previsto no art. 655, inciso VII, do CPC, sendo legitima quando dentro do limite de 30% e após frustrada as demais tentativas de satisfação do débito pelo credor.
II - A pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC.
III - Negou-se provimento ao recurso.